Tribunal: TJSP
Processo: 2085528-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão ou contradição – Acórdão que solucionou integralmente a controvérsia, porém de modo contrário aos interesses da parte – Inviabilidade de reapreciação da matéria julgada – Embargos rejeitados.